Tribunal: STF
Processo: AI 471738
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 33 DO
ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Os juros moratórios somente são exigíveis
quanto aos débitos remanescentes à promulgação da Constituição de
1988, cabendo apenas correção monetária, no tocante às prestações
pagáveis a partir de 1º de julho de 1989, de acordo com o art. 33 do
 ADCT.
2.      Juros compensatórios. Incidência cessada em face da
referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais
e sucessivas, permitidas pela norma constitucional.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.